Tribunal: TJPA
Processo: 0017828-68.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ________________
PROCESSO Nº 0017828-68.2016.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA- 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): NATALINO DE JESUS MAIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO (A): DRª. LISIANNE DE SÁ ROCHA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO EM RAZÃO DO RÉU NÃO COMPARECER A AUDIÊNCIA DE SEU INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
. O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, referente a menoridade relativa, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Natalino de Jesus Maia da Conceição
, às fls. 107/111, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 98/100, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro
(Roubo majorado pelo concurso de agentes), a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Segundo os termos da denúncia:
¿
Narram os inclusos autos de Inqué
rito Policial que, no dia 20 de Setembro de 2016, por volta das 15h, na WE 71, conjunto Cidade Nova, no município de Ananindeua/PA, agindo de forma deliberada e consciente, movidos pelo animus furandi, abordaram a vítima WALERIA KAROLINA DA CONCEIÇ¿O RODRI
GUES, ocasião em que subtraíram sua bicicleta Monark, cor preta.
Ocorre que na data e hora acima mencionadas, a vítima estava voltando do local onde estuda, Escola Antônio Gondin Lins, na condução da bicicleta acima mencionada, ocasião em que foi abordada pelos denunciados que, de forma abrupta se aproximaram da ofendida, sendo que um deles, NATALINO DE JESUS MAIA DA CONCEICAO, agarrou o guidon de seu meio de locomoção, forçando-lhe a parar e entregar o mesmo, fazendo uso ainda, de um simulacro de arma de fogo.
Após a consumação do crime, os denunciados que se aproximaram da vítima em apenas uma bicicleta dividiram-se, tendo um deles tomado a direção da res furtiva, empreendendo fuga com seu comparsa.
No entanto, os réus não contavam com a presença de uma viatura da Polícia Militar que trafegava por aquele local, no exato momento da subtração do objeto pertencente à vítima, razão pela qual (...) empreenderam fuga, mas foram capturados pela exemplar atuaç
¿o da Polícia Militar que atuou no caso.
Estando os
réus devidamente capturados, e realizada a revista pessoal de praxe, foi encontrado em poder de NATALINO DE JESUS MAIA DA CONCEIÇ¿O 01 Simulacro de arma de fogo, bem como fora recuperada a bicicleta roubada em conjunto pelos acusados.
Ao prestar depoimento, o acusado NATALINO assumiu a autoria do delito cometido em coautoria com JOSÉ DOUGLAS DUARTE, alegando que estavam voltando de uma partida de futebol e saíram em busca de vítimas para cometer assalto, ocasião em que avistou a ofendida e deu início à ação criminosa já descrita no presente tópico.
Da mesma forma, o réu JOSE DOUGLAS DUARTE assumiu perante a autoridade a maneira pela qual influiu para que o delito se consumasse, bem como a forma com que a ideia de praticar o assalto surgiu, ou seja, como uma espécie de exercício de mau caráter, utilizando-se de objetos alheios para satisfazer necessidades pessoais, já que JOSÉ DOUGLAS tinha o intuito de vender a res furtiva e comprar um celular novo
¿.
A denúncia foi recebida em 22/06/2017, às fls. 48.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual (fls. 95).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa, às fls. 107/111, ofereceu razões de apelação, requerendo a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 112/117, debatendo as razões apresentadas, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, às fls. 124/126, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Pretende o recorrente Natalino de Jesus Maia da Conceição a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o
recorrente
às sanções punitivas do art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO.

Na primeira fase
, nota-se às fls. 99-v que ao recorrente foi fixada a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja, em seu patamar mínimo.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconhecendo para o apelante a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), fundamentou da seguinte forma: ¿(...) Há nos autos a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual normalmente atenuo a pena em um sexto. Entretanto, diante da impossibilidade de reduzir a pena, nesta fase, aquém do mínimo legal (conforme Súmula 231 do STJ e entendimento deste Juízo), as penas encontradas na primeira fase permanecem inalteradas.
(...)¿.

Quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, verifica-se pelo termo da audiência de instrução, às fls. 94 que o apelante Natalino, não compareceu a audiência de seu interrogatório, mesmo intimado, motivo pelo qual o processo seguiu seu tramite, nos termos do art. 367 do CPP.

Assim, não há fundamento para o reconhecimento da referida atenuante, já que o magistrado não obteve seu convencimento quanto a autoria delitiva por meio de sua confissão.

Verifica-se que o juiz sentenciante, ao reconhecer na 2ª fase de dosimetria da pena a atenuante referente à menoridade relativa para o apelante deixou de aplicá-la em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.
(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Na terceira fase
, o magistrado reconheceu a majorante pelo concurso de pessoas, aumentando a pena em 1/3 e diminuiu a pena na mesma fração em razão do resultado do laudo psiquiátrico, pelo que tornou a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Natalino de Jesus Maia da Conceição,
e lhe
nego provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.